Tribunal: TJDFT
Processo: 0728447-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. COMPROVAÇÃO PAGAMENTO. EXTINÇÃO PROCESSO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, extinguiu o processo na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de considerar satisfeita a obrigação com o pagamento.
2. Apesar de o artigo 525 do CPC dispor que o executado deve alegar causa extintiva da obrigação, como o pagamento, na impugnação ao cumprimento de sentença, no caso, necessário levar em consideração os princípios gerais que norteiam o código de processo civil e que, apesar de o pagamento ter sido noticiado nos autos após o prazo para apresentação de impugnação, ele ocorreu antes do ajuizamento do cumprimento de sentença, inclusive, com a cientificação da Defensoria Pública.
3. A movimentação processual dos autos físicos e informações constante na sítio do tribunal na internet evidencia o pagamento, não se mostrando necessário suspender o processo para possibilitar o acesso aos autos físicos.
4. Apelação conhecida e desprovida.